Tribunal: STF
Processo: HC 235917
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 854.759/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, e §3º, II, do Código Penal.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ACUSADA FORAGIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se o envolvimento dos agravantes em um conluio, de forma premeditada e articulada entre 5 acusados, visando ao cometimento de crime patrimonial bárbaro contra a vítima, a qual foi ferida com 17 golpes de faca, sendo que, ao final da empreitada, nada lhe foi efetivamente subtraído, circunstâncias estas evidenciam, portanto, a ousadia e a periculosidade social dos envolvidos.



    3. Ademais, a reforçar a necessidade da custódia cautelar, em relação à agravante Vanessa constatou-se que, mesmo ciente do inquérito policial instaurado, ela teria decidido se mudar de residência, tomando rumo indefinido, evidenciando, pois, um forte indicativo da intenção de se furtar à aplicação da lei penal. De outro lado, quanto ao agravante Adren, ressaltou-se que o acusado possui um histórico delitivo conturbado, ostentando vários registros policiais, envolvendo especialmente delitos patrimoniais, a demonstrar, portanto, a personalidade desajustada e a propensão para a prática delitiva.



    4. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes.



    5. Condições subjetivas favoráveis aos agravantes não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    6. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    7. No caso, todavia, a agravante responde por crimes de roubo qualificado e latrocínio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto os crimes em apuração são extremamente graves - praticados mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva dos pacientes com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso vertente, o MM. Juiz de primeiro grau, ao receber a denúncia em face dos acusados, decretou sua prisão preventiva, se manifestando nos seguintes termos (eSTJ fls. 117/118): 



    Segundo apurado, SUELLEN, que já conhecia a vítima há quase dois anos, e sua amiga VANESSA já tinham conhecimento que a vítima tinha o hábito de ter dinheiro em espécie em sua posse e resolveram combinar um roubo. Para tanto, pediram o auxílio de ADREN, MATEUS e um terceiro indivíduo não identificado, tendo combinado que SUELLEN atrairia a vítima, marcando um programa sexual e assim que estivesse no local marcado sozinha na companhia da vítima, avisaria MATEUS e ADREN, que realizariam o assalto, munidos com faca. Contudo, no decorrer do crime, a vítima foi ferida com faca (17 golpes) e acabou vindo a óbito em decorrência dos ferimentos, sem que nada fosse subtraído. Inicialmente, Suellen indicou que realmente estava na companhia de Carlos e que tinham realizado um programa sexual em um motel e depois disso pararam em uma lanchonete. Ao irem embora, Carlos parou o carro no início da Rodovia Tancredo Neves, quase na entrada da Avenida Presidente Vargas, e trocaram alguns beijos, sendo abordados por três indivíduos que anunciaram o assalto. Suellen declarou que correu e deixou a vítima no local, tendo pedido ajuda para um guarda noturno do bairro. O vigilante do bairro foi identificado e localizado, tendo ele desmentido a versão de Suellen, afirmando que na noite dos fatos trabalhou normalmente e nenhuma pessoa o procurou para pedir socorro. Conforme relatório de investigações de fls. 45/51, foi realizada a bilhetagem do celular de SUELLEN junto à operadora Claro e apurou-se que na noite do crime ela recebeu uma ligação do celular de MATEUS e se falaram por 180 segundos. Após dar sua versão, SUELLEN mudou de residência, na companhia da amiga VANESSA e posteriormente, em novas declarações, ela mudou seu depoimento e confessou participação no latrocínio, indicando que tinha agido na companhia e com unidade de desígnios com VANESSA FERNANDES SILVA, ADREN HENRIQUE CRUZ SILVA e MATEUS ALEX RODRIGUES. Com efeito, a representação da autoridade policial para prisão preventiva dos réus comporta deferimento, pois, mesmo tendo ciência da instauração do inquérito policial, já que foram interrogadas, Suellen e Vanessa mudaram de residência, indicativo concreto da intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, é motivo suficiente para decretação da custódia. O mesmo se deu com Mateus que, segundo apurado, mantinha um relacionamento com Suellen e esta o avisou que os investigadores o procuravam, tendo ele deixado a cidade, em inequívoca intenção de se furtar à responsabilização penal. Adren, por sua vez, possui vastos antecedentes criminais, especialmente em delitos patrimoniais, evidenciando-se a renitência na prática delitiva. Ademais, trata-se de crime de extrema gravidade, insculpido na lei 8.72/1990, o que permite inferir a periculosidade exacerbada e a ausência de freios inibitórios. Ressalto que diante das situações narradas nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se mostram aptas a resguardar a ordem pública de forma efetiva, razão pela qual a prisão cautelar é indispensável. Importante frisar que estão presentes, na hipótese, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, porque a infração em tela possui natureza grave, é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, sendo admitida a prisão cautelar, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, para garantia da ordem pública, por necessidade da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão temporária do réus Adren Henrique Cruz Silva e Vanessa Fernandes Silva em prisão preventiva, e decreto a prisão preventiva de Mateus Alex Rodrigues e Suellen Preda da Silva, expedindo-se, incontinenti, os respectivos mandados de prisão contra eles. 



    [...]



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se o envolvimento dos agravantes no conluio visando ao cometimento de crime bárbaro e premeditado contra a vítima, a qual foi ferida com 17 golpes de faca, sem que nada lhe fosse subtraído. 



    […]



    Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    Ademais, com relação à agravante Vanessa, constatou-se que, mesmo ciente do inquérito policial instaurado, a acusada teria se mudado de sua residência e tomado rumo indefinido, o que se mostra um forte indicativo da intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021). 



    Noutro vértice, o agravante Adren possui um histórico delitivo conturbado, ostentando vários registros policiais, envolvendo especialmente delitos patrimoniais, o que evidencia a sua personalidade desajustada e a propensão para a prática delitiva. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    [...]



    Nesse panorama, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a personalidade deturpada dos acusados, destacando-se o aparente desprezo de ambos pelas determinações da Justiça penal, bem como, ao menos em relação a um dos agravantes, a contumácia delitiva e a inclinação para a prática de crimes. 



    [...]



    Por fim, conforme bem ressaltou o acórdão impugnado com relação à agravante Vanessa, em princípio não há espaço para a aplicação do permissivo legal que autoriza a concessão da prisão domiciliar às mães de crianças menores, na medida em que se trata, no presente caso, de crime cometido com "violência ou grave ameaça a pessoa", nos termos da hipótese excludente prevista no inciso I do art. 318-A. 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão combatida, nego provimento ao agravo. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, a vítima foi ferida com faca (17 golpes) e acabou vindo a óbito em decorrência dos ferimentos. Além disso, o paciente Adren possui um histórico delitivo conturbado, ostentando vários registros policiais, envolvendo especialmente delitos patrimoniais, o que evidencia a sua personalidade desajustada e a propensão para a prática delitiva.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Não bastasse, a paciente Vanessa, mesmo ciente do inquérito policial instaurado, […] teria se mudado de sua residência e tomado rumo indefinido, o que reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente